Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745824-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA ABADIA ROSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo recursal, interposto por MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA contra interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (transcrita na inicial, pp. 4-10), em impugnação ao cumprimento de sentença (Proc. 0709918-62.2021.8.07.0007) formulada pela ora agravante em razão da penhora de bens realizada nos autos originários. A agravante noticia que deixou de colacionar aos autos “o comprovante de preparo, eis que vai requerer a reforma da decisão para conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Arts. 98 ao 102 do CPC, c/c Lei no 1.060/50)”. Nesse sentido, afirma que “não possui condições financeiras de arcar com despesas, custas e taxas judiciais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, rogando para que seja deferido o pleito, dispensando-o do recolhimento das eventuais custas, nos termos das leis vigentes”. A decisão impugnada, quanto à questão, salientou que, a “considerar a realização de atividade empresarial em conjunto com terceiro, estranho aos autos, no momento, indefiro a gratuidade de justiça requerida”. ****** A agravante pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária, declarando, por meio de documento específico, que não possui, sem prejuízo ao seu sustento e o de sua família, condições de arcar com as despesas processuais. Malgrado a declaração formulada pela recorrente, mostra-se imprescindível a demonstração da situação/condição fática da alegada hipossuficiência financeira. Assim, tendo-se em conta de que se trata de ônus de quem alega a referida inviabilidade financeira, faz-se necessária a devida comprovação documental, com a apresentação, p. ex., de cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física dos três últimos anos, os três últimos comprovantes de rendimentos, “nada consta” em relação à propriedade de imóveis e/ou outros que a agravante reputar úteis para embasar o pleito. De se destacar que os documentos trazidos com a petição inicial não se mostram aptos à demonstração ora exigida. Com isso, em atenção à norma contida no art. 1017, § 3o, c/c o parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil em vigor, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a agravante, querendo, apresente as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência, bastante ao deferimento dos benefícios requeridos. Publique-se. Intime-se. Após, atendido ou não ao presente despacho, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator